Tribunal: TJES
Processo: 5009614-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009614-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AUXILIADORA MENEZES DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5009614-74.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO: AUXILIADORA MENEZES DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A
,
em face de Acórdão (id n° 6829393), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id nº 9194352), sustenta que o acórdão incorre em contradição, tendo em vista que os fundamentos do voto são no sentido de que não houve configuração de danos materiais e morais no caso, enquanto no dispositivo consta que o recurso foi conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (id nº 9194355). Na ocasião, aduz que os embargos são intempestivos, pois foram opostos após o trânsito em julgado do acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Em sede de juízo de admissibilidade, estes embargos de declaração sequer merecem conhecimento.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso, considerando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/1995 e no art. 1.023 do CPC para a interposição de embargos de declaração, verifica-se que os presentes embargos foram opostos em 04/03/2023, enquanto o acórdão embargado foi proferido em 22/07/2024. Ressalto que foi certificado o trânsito em julgado em 31/01/2024 (certidão de id nº 7191627), com a remessa dos autos ao juízo de origem, tendo o banco recorrente somente se manifestado após ter sido intimado quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

Portanto, é evidente a intempestividade dos aclaratórios e a inadequação da via eleita, sobretudo considerando-se que a conduta cabível para a instituição financeira seria a oposição de embargos à execução, que lhe exigiria a garantia da execução para tanto.

Por fim, importante consignar que, nas hipóteses em que há contradição entre os fundamentos e o dispositivo, e não sendo possível a retificação pelos embargos de declaração, como no presente caso, prevalece o constatado no dispositivo, conforme art. 504 do CPC. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DPVAT. PREVISTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSENTE NO DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DISPOSITIVO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REVISÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INCABÍVEL. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. PAGAMENTO JUROS. ART. 354, CC. ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO. EXISTENTE. CÁLCULOS EQUIVOCADDOS. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O que transita em julgado é o dispositivo, de forma que, ainda que a pretensão seja reconhecida na fundamentação da sentença, mas não tenha constado do dispositivo, ela não pode ser objeto de cumprimento de sentença.

1.1. “
O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil
: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."” (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.).

1.2. Assim, correta a decisão que estabeleceu que o desconto do DPVAT não pode ser feito em sede de cumprimento de sentença, pois não presente no dispositivo da sentença transitada em julgado.

[...]

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

(Acórdão 1807920, 0747029-33.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO CÍVEL - Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu em parte os embargos (fls. 78 e 89). Insurgência da executada. Sentença que deve ser ratificada por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Alegação de irrecorribilidade da decisão que não comporta acolhimento, visto ser o recurso inominado o meio de impugnação cabível contra a sentença que julga embargos à execução (PUIL n. 0000039-35.2017.8.26.9044). Preparo recolhido no dia seguinte à interposição do recurso, não sendo o caso de declarar deserto o recurso – visto ser irrelevante que a juntada dos comprovantes tenha se dado em momento posterior.
Contradição entre os fundamentos do v. Acórdão e seu dispositivo (fls. 13 e 16) que resulta na prevalência do último, visto ser a parte da decisão que transita em julgado (art. 504, I, do CPC). Recorrente que deveria ter se valido de embargos de declaração com vistas a solucionar a contradição, não podendo pretender agora a modificação do dispositivo para adequá-lo à fundamentação. Prevalência do dispositivo que resulta na inexistência de excesso de execução a ser afastado.
Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000341-75.2023.8.26.0016; Relator (a): Rosana Moreno Santiso - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 29/01/2024; Data de Registro: 29/01/2024)
(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. ART. 504,INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.JURISPRUDÊNCIA STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJRR – AC 0804846-54.2018.8.23.0010, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 06/03/2023, public.: 06/03/2023)

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.
Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)